Tribunal: TJBA
Processo: 8010047-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010047-93.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO SILVA FERRAZ

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário firmado para aquisição e posterior refinanciamento de veículo automotor.

O autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios e a cobrança indevida de tarifas bancárias, especialmente de cadastro e de avaliação do bem, requerendo a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e (
ii
) saber se a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem respeitou os requisitos de validade estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual está submetida ao CDC, nos termos da Súmula 297/STJ, o que autoriza a revisão de cláusulas abusivas.

A taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,86% a.a.) foi superior à taxa média de mercado (1,58% a.m. e 20,64% a.a.), segundo dados oficiais do BACEN, caracterizando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A tarifa de cadastro foi financiada e não cobrada de forma única no início da relação contratual, com incidência de juros, violando a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566/STJ.

A tarifa de avaliação do bem também foi parcelada com encargos, o que afasta sua legalidade conforme o entendimento do STJ nos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

Reconhecida a necessidade de restituição simples dos valores cobrados a maior, com incidência de correção monetária e juros de mora, conforme critérios intertemporais estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo possível sua revisão judicial. 2. É inválida a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem quando não realizadas no início da relação contratual e financiadas com encargos. 3. A restituição de valores pagos a maior por cláusulas abusivas deve ocorrer de forma simples, com aplicação da correção monetária e juros de mora conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406; CDC,
arts
. 6º, IV, V e VI, e 51, inc. IV e § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020417/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8010047-93.2024.8.05.0274
,
na qual figura como Apelante
DANILO SILVA FERRAZ
,
e Apelado

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA